Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO NACIONAL SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, para cada autor, em decorrência de atraso de voo nacional.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Os autores/recorridos adquiriram passagens aéreas para o trecho Brasília (DF)/ Recife (PE)/ Aracaju (SE), com previsão de saída no dia 17/01/2020, às 12h40, e chegada ao destino final (Aracaju) às 17h15. No entanto, houve cancelamento do voo inicialmente contratado (ID 18532320) e remanejamento para voo operado pela LATAM, no dia 17/01/2020, direto (sem conexão/escala), com saída às 21h15 de Brasília (BSB)/Aracaju (AJU), ID 18532319 -p.1, culminando no atraso de 8h, e ocasionando a alegada perda do horário de check in no hotel, e 01 dia de roteiro de passeios, este último, no entanto, não foi comprovado nos autos.
4. Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços devido à alegada alteração da malha aérea, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, que caracteriza o fortuito interno, deve a empresa aérea indenizar os danos materiais causados ao consumidor.
5. Por outro lado, conquanto constatada a falha na prestação do serviço, não se verificou violação aos direitos de personalidade da parte autora, ainda que tenha sido causa de aborrecimentos, uma vez que não pode ser presumida. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGUI).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.